Tribunal: TJDFT
Processo: 0734089-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA EXECUTADA. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. COMUNICAÇÃO DE BENS E DÍVIDAS PRESENTES E FUTUROS. CERTIDÕES. RESIDÊNCIA DO CASAL APENAS NO IMÓVEL PENHORADO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. DOCUMENTOS. NECESSIDADE. PENHORA PARCIAL. COTA-PARTE DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 843 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COTA DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. INCLUSÃO. GARANTIA. PRODUTO DA ALIENAÇÃO. PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO. PENHORA. VALIDADE.
1. Como dispõem os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família e, portanto, impenhorável.
2. A impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor. É necessária uma comprovação mínima do atendimento dos requisitos legais previstos no art. 5o: residência no único imóvel utilizado pelo casal para moradia permanente.
3. Na hipótese, só consta dos autos o registro do imóvel localizado após diligências de praxe (consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD dentre outros). Esse documento, que certifica propriedade imobiliária da agravante e seu cônjuge, não é suficiente para demonstrar a proteção legal. No caso de regime de casamento pela comunhão universal de bens, tal providência é ainda mais importante, diante da comunicabilidade de bens dívidas, presentes e futuros, salvo as exceções previstas no Código Civil (arts. 1.667 e 1.668).
4. O ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao executado, uma vez que tal fato é constitutivo do direito alegado. Não comprovado o atendimento dos requisitos dos arts. 1o e 5o, bem como a ausência das exceções do art. 3o, não se reconhece a impenhorabilidade do imóvel como bem de família. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não é possível a realização de penhora parcial de bem indivisível, apenas sobre a cota-parte da devedora, se a penhora for realizada sobre bem indivisível, a cota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (CPC, art. 843, caput e § 1o). Logo, a indivisibilidade do bem, por si só, não confere proteção legal ou alteração da penhora. A garantia patrimonial em favor do cônjuge não executado se dá após a alienação do bem, no percentual que lhe cabe na copropriedade em relação ao produto da venda.
6. Recurso conhecido e não provido.